Tribunal: TCU
Processo: 005.632/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2167/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.632/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fátima Ramos de Oliveira Martins (XXX.648.082-XX); José Bonifácio Mendes Borges (XXX.848.202-XX); Jurandir Souza (XXX.525.767-XX); Osmarina Gemaque (XXX.119.752-XX); Renaldo Tavares Cabral (XXX.685.022-XX); Rita de Cássia Malcher Cardoso Pereira (XXX.311.852-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.